Tribunal: TJSP
Processo: 2184537-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Impugnação – Agravante que não infirmou os cálculos periciais – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000008985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2184537-39.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, são agravados RODOLFO SCOCCO e
ANA LOURENÇON SCOCCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 13 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184537-39.2019.8.26.0000 -Voto no18.449
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n. 2184537-39.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 0025315-37.2011.8.26.0554
Comarca: Santo André (2aVara Cível)
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravados: Rodolfo Scocco e outro
Juiz: Luís Fernando Cardinale Opdebeeck
Voto n. 18.449
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
Sentença Impugnação Agravante que não infirmou os cálculos
periciais Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação ordinária de modificação de cláusula contratual,
em fase de cumprimento de sentença, da decisão reproduzida, nestes autos, às
fls. 108/109 e 113/114 (embargos de declaração), que acolheu em parte a
impugnação da executada, homologando os cálculos do perito de fls.
202/210, fixando como devida, depois de levantado o valor incontroverso, a
diferença de R$ 10.803,14, atualizada a partir de setembro de 2018.
Sustenta a recorrente que o cálculo elaborado pelo perito
extrapolou os limites fixados na sentença, uma vez que levou em
consideração valores cobrados desde outubro de 2004, ao passo que a
sentença determinou expressamente que a devolução dos valores pagos a
maior deveria ser feita a partir de agosto de 2010 em razão da prescrição ânua
aplicada, o que foi especificamente alegado na impugnação da executada.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma para
que seja corrigido o cálculo homologado pelo Juízo de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184537-39.2019.8.26.0000 -Voto no18.449
3
Deferido o efeito suspensivo (fls. 117/118), não foram
apresentadas contrarrazões (fls. 121).
É o Relatório.
A agravante foi condenada ao pagamento de quantia nos
seguintes termos:
Ante o exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I
do Código de Processo Civil, julgo procedente a ação
movida por Rodolfo Stocco e Ana Lourenço Stocco em
face de Sul América Companhia de Seguro Saúde, para
reconhecer a nulidade da cláusula 13.2 que determina
aplicação de índices de reajuste em razão da alteração de
faixa etária a partir de sessenta e um anos e para condenar
a requerida a devolver aos autores os valores pagos a
maior em decorrência dos reajustes ilícitos a partir de
agosto de 2010 (um ano antes do ajuizamento),
corrigidos
monetariamente
desde
os
respectivos
desembolsos e com juros de mora a partir da citação.
Diante da sua sucumbência preponderante, a ré arcará
com as custas e com as despesas processuais, bem como
com o pagamento dos honorários advocatícios, que
arbitro em 10% do valor da condenação, com fulcro no
art. 20, parágrafo terceiro, do Estatuto Adjetivo, dada a
diminuta complexidade da causa. P. R. I. C. (fls. 75/76).
É inequívoca a limitação da restituição dos valores a
agosto de 2010, e embora tenha a agravante sustentado que o perito teria
levado em consideração valores cobrados desde outubro de 2004, não
cumpriu a determinação de apresentação dos cálculos que acompanharam a
impugnação e do cálculo do perito judicial, para que se pudesse verificar a
existência da alegada incorreção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2184537-39.2019.8.26.0000 -Voto no18.449
4
Pelo teor da decisão dos embargos de declaração opostos
pela agravante (fls. 113/114), o perito judicial apenas utilizou-se de valores
referente a outubro de 2004 por se tratar de mensalidade de valor
incontroverso, e assim obteve o valor da mensalidade devido, não havendo
elementos suficientes para a apreciação de que teria inserido no valor devido
valores anteriores ao que determinou o título executivo.
Destarte, mantém-se a decisão agravada, determinando o
prosseguimento do cumprimento de sentença tendo por base os cálculos
apresentados pelo perito, e não infirmados pela agravante.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica